Tribunal: STF
Processo: RE 85664
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-19
Data de publicação: 1976-10-19

Ementa:
- CRIME DO ART. 171, § 2º, VI,  DO  CÓDIGO  PENAL. -CONDENAÇÃO. RÉU REVEL. APELAÇÃO EM LIBERDADE.
II. A CIRCUNSTÂNCIA DE SER REVEL O RÉU,  PER SE,  NÃO OBSTA QUE APELE EM LIBERDADE.  TODAVIA,  AO  EXIGIR  A  PRISÃO  DO RÉU PARA APELAR, POIS,  NÃO RESULTARA  RECONHECIDOS  PELA  SENTENÇA  SEUS
BONS ANTECEDENTES, CERTO A DENEGAÇÃO DE VIGÊNCIA NÃO OCORRE DO ARTIGO 594  NA REDAÇÃO DA LEI Nº 5.941/73.
DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA NS. 369  E 291 (R. I., ART. 305).
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.